Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. AUTO DE INFRAÇÃO. VERACIDADE E LEGALIDADE. ATRIBUTOS NÃO INFIRMADOS. SANÇÃO VÁLIDA. AUTO DE INFRAÇÃO INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração SA03233328 lavrado pelo réu. Em seu recurso, assevera o réu que a legitimidade do auto de infração não restou infirmada, não sendo a comprovação da realização de despesas de cartão de crédito em Santa Catarina e a aquisição dos ingressos pela autora documentos hábeis a comprovar que esta não estava em Brasília dirigindo o veículo por ocasião da barreira policial, pelo que pugna pela reforma da sentença para declaração da legitimidade do Auto de Infração impugnado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56298265), isento de preparo (Decreto-Lei 500/69) e contrarrazoado (ID 56298269).
3. É certo que os atos administrativos são imbuídos de atributos, dentre os quais a veracidade e a legalidade, presumindo-se, portanto, que foram praticados em conformidade com a lei e que suas declarações correspondem aos fatos. Na casuística, a autora narra que não estava conduzindo o veículo por ocasião da abordagem policial, mas sim a ré (sua irmã), a qual se identificou como sendo a autora, informando o CPF desta, ensejando a emissão de Auto de Infração em desfavor da autora, que inclusive encontrava-se em outro estado da federação.
4. A teor do art. 373/CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com efeito, tem-se que a autora não se desvencilhou de seu ônus processual de comprovar a alegação de que não estava conduzindo o veículo por ocasião da abordagem na barreira policial, não restando cabalmente demonstrado que encontrava-se no mesmo dia e hora em Santa Catarina/SC. Nesta toada, infere-se dos ingressos de ID 56298233 que tão somente foram adquiridos pela autora, assim como o extrato de ID 56298234 informa que despesas foram realizadas em nome da autora, tampouco havendo imagens fotográficas, passagens ou hospedagem a corroborar a alegação.
5. Assim, não restando comprovado que a autora não teria sido efetivamente a pessoa abordada, não restaram infirmados os atributos do ato administrativo, mantando-se legítimo o auto de infração SA03233328. Demais disso, não há impedimento de reexame de provas em sede de recurso inominado. A vedação ao reexame de provas é questão adstrita às instâncias extraordinárias.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais, declarando-se a legitimidade do Auto de Infração AS03233328 e seus efeitos. Isento de custas em razão da gratuidade e Decreto-Lei 500/69. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.